Tribunal: TJSP
Processo: 1005998-45.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Inconformismo do Município quanto à fixação dos consectários de mora. Alegação de que os juros e a correção monetária devem ser estabelecidos de acordo com os parâmetros previstos na Lei Federal no 11.960/09. Impossibilidade. Necessidade de observar a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810. Aplicabilidade imediata da orientação vinculante.

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Inconformismo do Município quanto à fixação dos consectários de mora. Alegação de que os juros e a correção monetária devem ser estabelecidos de acordo com os parâmetros previstos na Lei Federal no 11.960/09. Impossibilidade. Necessidade de observar a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810. Aplicabilidade imediata da orientação vinculante. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005998-45.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA, é apelado LEITERIA NOVA
ODESSA LTDA EPP.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005998-45.2018.8.26.0019 -Voto no 12989
2
Apelação Cível no 1005998-45.2018.8.26.0019
Apelante: Prefeitura Municipal de Americana
Apelado: Leiteria Nova Odessa Ltda Epp
Comarca: Americana
Voto no 12989
APELAÇÃO. Embargos à execução. Inconformismo
do Município quanto à fixação dos consectários de
mora. Alegação de que os juros e a correção monetária
devem ser estabelecidos de acordo com os parâmetros
previstos na Lei Federal no 11.960/09. Impossibilidade.
Necessidade de observar a decisão do Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Tema 810.
Aplicabilidade imediata da orientação vinculante.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMERICANA tirada na r. sentença de fls. 56/58, que, nos autos de embargos à
execução opostos em face de LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP, julgou
procedente o pedido, para, acolhendo a alegação de excesso de execução
comprovada pelo Município, fixar, sobre o valor do débito estabelecido, juros de
mora e correção monetária de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947
(Tema 810/STF). Ante a sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre a
diferença do valor cobrado e do que se constatar como devido.
A despeito do resultado que lhe foi favorável, apela o Município,
aduzindo, em síntese, que o Magistrado a quo, embora tenha acertadamente julgado
procedentes os embargos, deixou de observar que, em relação aos consectários de
mora, em razão da oposição de embargos de declaração no processo originário do
Tema 810 no Supremo Tribunal Federal, bem como da ausência de trânsito em
julgado do Tema, há que se aplicar, ao caso, a correção monetária e os juros de mora
nos termos da Lei Federal no 11.960/09.
Contrarrazões a fls. 91/95.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005998-45.2018.8.26.0019 -Voto no 12989
3
É o relatório.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso, nos
termos dos artigos 1.010 e 1.012, do Código de Processo Civil.
Cinge-se a insurgência do Município, em suma, à possibilidade, no
presente caso, de aplicação da Lei Federal no 11.960/09 no cômputo dos juros de
mora e da correção monetária, ante a ausência de trânsito em julgado da decisão
proferida pelo Pretório Excelso no julgamento do Tema 810.
Todavia, o apelo não comporta acolhida.
Isso porque, a estimativa dos consectários legais incidentes sobre
obrigações decorrentes de condenação da Fazenda Pública foi definida pelo
Supremo Tribunal Federal na resolução do Tema de Repercussão Geral no 810, cuja
disciplina processual, prevista no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil,
vincula os demais julgados, de todas as Instâncias.
E, nessa esteira, cumpre ressaltar que, na apreciação do RE no
870.947/SE, adotado como paradigma, o Pretório Excelso decidiu nos seguintes
termos:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005998-45.2018.8.26.0019 -Voto no 12989
4
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar
a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.” (grifo nosso).
Impende salientar, outrossim, que ao apreciar embargos de
declaração no caso piloto, o Supremo Tribunal Federal manteve a tese jurídica
firmada, sem modulação:
Decisão: (ED) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos
de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes,
Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não
participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen
Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e
Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário,
03.10.2019.
Desse modo, não cabendo estender a Taxa Referencial para corrigir
as diferenças, afastando-se os critérios cominados na Lei Federal no 11.960/09, a
atualização se dará de acordo com o IPCA-E, consoante preconiza a Tabela Prática
deste Egrégio Tribunal.
E de todo modo, cabe ressalvar que haverá de se aplicar ao caso, de
imediato, qualquer modulação que o Supremo Tribunal Federal venha a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005998-45.2018.8.26.0019 -Voto no 12989
5
proceder em relação ao respectivo julgado sendo a decisão modulatória dotada
da mesma força obrigatória do julgado originário.
Por fim, convém salientar que os parâmetros estipulados nesta forma
de julgado têm aplicação imediata, valendo lembrar que a publicação do Acórdão do
Supremo Tribunal Federal ocorreu em 20/11/2017, e é entendimento do Pretório
Excelso que o trânsito em julgado do paradigma não se faz necessário para a
aplicação do precedente firmado em repercussão geral às demais causas afetadas:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário.
Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes. 1.
A Corte possui o entendimento de que a existência de precedente
firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que
versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do
trânsito em julgado do leading case . 2. Agravo regimental não provido,
com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Majoração
da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) daquela
a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC),
observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da
justiça.”1
Assim, nada a retocar na r. sentença. Por força da sucumbência
recursal, majora-se a verba para honorária para 11% sobre a base de cálculo fixada
no decisum objurgado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
1 STF: Ag. Reg. no RE no 612.375/DF, Segunda Turma, v.u., Relator: Ministro Dias Toffoli, j.
21.08.2017. No mesmo sentido: Ag. Reg. no RE no 930.647/PR, Primeira Turma, v.u., Relator:
Ministro Luís Roberto Barroso, j. 15.03.2016

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005998-45.2018.8.26.0019 -Voto no 12989
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BANDEIRA LINS
RELATOR